Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos cíveis do Distrito Federal em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual o juízo originariamente prevento declinou de ofício da competência para o foro da agência bancária onde mantida a conta corrente, dando ensejo à suscitação do conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial, em ação de consumo ajuizada pelo consumidor na sede da instituição financeira ré e foro de eleição contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica subjacente à demanda é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza da competência conforme a posição processual do consumidor, sendo relativa quando este figura no polo ativo, facultando-lhe a escolha do foro que melhor atenda à defesa de seus interesses.
5. É lícito ao consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no domicílio do réu, no foro de eleição contratual ou no local de cumprimento da obrigação, vedada apenas a escolha aleatória de foro sem vínculo com a lide.
6. Na hipótese, a demanda foi proposta no foro do domicílio da pessoa jurídica ré, coincidente com o foro de eleição contratual, circunstância que afasta a alegação de escolha abusiva ou aleatória.
7. Tratando-se de competência territorial relativa, é vedada sua declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ, devendo eventual arguição ocorrer em sede de contestação.
8. A aplicação isolada das regras do art. 53, inc. III, do CPC não se sobrepõe às normas específicas de proteção do consumidor, quando exercido regularmente o direito de escolha do foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo suscitado da 6a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
"1. Nas ações de consumo em que o consumidor figura no polo ativo, a competência territorial é relativa, cabendo-lhe escolher entre o foro de seu domicílio, o do réu, o de eleição contratual ou o do local de cumprimento da obrigação. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ."
--- Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, 53, inc. III, alínea “a”, 63, §§ 1o e 5o, 65; CDC, art. 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC no 185.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16.08.2022.
STJ, AgInt no AREsp no 1.877.552/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.05.2022.
Acórdão 2074213, 0743315-94.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025